Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Processo : 0716934-54.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 35673404 - Pág. 2-3) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu a tutela provisória de urgência objetivando cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores, bem como suspendeu o processo pelo Tema repetitivo 1069 do STJ. A agravante defende que a intervenção cirúrgica constitui uma continuidade necessária ao tratamento da obesidade mórbida. Alega que os relatórios médicos acostados à petição inicial indicam perda de 44 quilos após a realização de gastroplastia redutora, a qual resultou transtornos de ordem física e psicológica à paciente. Por isso, o médico assistente prescreveu taxativamente cirurgia para correção da grave deformidade como segunda etapa do seu tratamento. Narra que a beneficiária apresenta excesso de pele e grande fragilidade emocional. Defende ainda que a demora na realização dos procedimentos tem condão de gerar dano irreparável, problemas incapacitantes graves de pele e riscos à saúde psíquica da paciente, sobressaindo a urgência no deferimento da tutela. Pede a tutela de urgência para que a seguradora, aqui agravada, autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos não estéticos pleiteados, consoante relatório médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa cominatória a ser fixada em R$ 3.000,00 por dia de descumprimento. No mérito, pede a reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. Admito o recurso fundado no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Conforme o relatório médico, a agravante, que é beneficiária de plano de saúde da agravada, “realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 36 meses, com perda ponderal significativa e já com estabilização do peso. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez das mamas (ptose mamária) e dos membros superiores, e lipodistrofia residual de tronco, típicos para pacientes pós- bariátricos. [...]. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, cm desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias com a maior brevidade possível, haja vista do reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente” (CID-AO: Z42.1, Z42.2, Z42.3) (id. 123820606, no processo de origem de n. 0716033-83.2022.8.07.0001). Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Vejamos o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. [...]. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016. Grifado) Ademais, ressalto que permanece hígido o entendimento dominante, tanto neste Tribunal como na Terceira Turma do STJ, de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar possui natureza meramente exemplificativa, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR. Além de contemporâneo julgado daquela Corte Superior no AgInt no AREsp 1.553.980/MS, posteriormente a Terceira Turma do STJ decidiu, no que interesse no momento: [...] 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol do procedimento e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de custeio de medicamento indicado para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. [...] (AgInt no REsp 1.901.161/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021) A esse respeito, impende ressaltar que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça ainda não finalizou o julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, os quais, malgrado não estejam afetados pelo rito dos recursos repetitivos, servirão de referência para a matéria em comento. Até o presente momento, o julgamento está suspenso, visto que os processos permanecem conclusos ao Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, tornando-se vista coletiva, na forma do regimento. Assim, as intervenções cirúrgicas pleiteadas não podem ser consideradas estéticas, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da beneficiária, de modo que eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei 8.078/90. Aliás, confira-se aresto deste Tribunal de Justiça em hipótese similar: DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - GASTROPLASTIA - CONSEQUÊNCIAS - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO REPARADOR - CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO - AUTORIZAÇÃO. 1. As cirurgias plásticas para reconstrução da mama com prótese e para retirada de excesso de pele, necessárias em decorrência da realização de gastroplastia, têm característica não só estética, mas essencialmente reparadora, tendo em vista que denota melhoria funcional na qualidade de vida da paciente. 2. As cláusulas contratuais proibitivas do procedimento reparador são abusivas, especialmente quando considerado que a reparação configura continuidade do tratamento bariátrico, de forma que a negativa em autorizar o procedimento constitui ato ilícito. 3. Considerado o caráter exemplificativo, é possível que, ainda que determinado evento não conste do rol da ANS, a operadora do plano de saúde esteja obrigada a custeá-lo, como no caso de procedimentos reparadores necessários em face da perda de peso proporcionada pela bariátrica, neles incluídos a reconstrução da mama e, como consectário lógico, o fornecimento do material indicado para o ato, prótese e/ou expansor. 4. Recurso provido. (AGI 0739404-52.2017.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado: 11/12/2019, DJE: 22/1/2020. Grifado) Portanto, vislumbro a probabilidade de direito. Não cabe ao plano de saúde recusar cobertura ao tratamento mais adequado à paciente. Todavia, a tutela de urgência não foi deferida na origem, pois, nos termos do juízo a quo, “diante da submissão da questão à análise do STJ em sede de recurso repetitivo e do caráter irreversível, sob o aspecto fático, da tutela pleiteada, porque uma vez autorizadas e realizadas as cirurgias não será mais possível desfazê-las, entendo que o requisito da urgência, para a concessão de tutelas de urgência nesses casos, deve ser expressivo e comprometer valores mais graves do direito à saúde, não podendo limitar-se apenas as desequílibrio psicossocial, que é passível de aguardar a solução da questão do STJ” (id. 35673404 - Pág. 2, o processo originário). Dito isso, sem razão a agravante. Isso porque a beneficiária não demonstrou perigo imediato à sua integridade física ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar, frear os efeitos imediatos da decisão recorrida e que não possa aguardar o julgamento dos REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP (Tema 1.069) e também por este Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, ambos da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.069: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator